Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723776-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAROLINA APARECIDA LOPES, JOAO BATISTA MIAO, LOVERCI BORGES DE FREITAS, MARIA CRISTINA DE FREITAS, MARIA NUNES DE CARVALHO, MARLI TERESINHA NUNES LOBO, REGIS BORGES AQUINO, WANILDA VON MUHLEN NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada para os agravados. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 87375441 dos autos originais): “Depreende-se dos autos que o devedor, citado, promoveu a garantia do juízo mediante o depósito objeto do comprovante de id. 69067290 e sobrelevou, genericamente, a ocorrência de excesso de execução. Verifica-se, contudo, que aquela parte não desenvolveu nenhuma tese jurídica para escudar sua alegação de excesso de execução, limitando-se a apresentar cálculos para justificar as quantias que entende serem efetivamente devidas. Assim, não tendo o executado indicado falha na metodologia esposada pelos exequentes na elaboração de seus cálculos ou ponto em que estes deixaram de observar as balizas fixadas no provimento jurisdicional no qual se funda o cumprimento de sentença, não fazendo as vezes de impugnação a simples apresentação de planilha de cálculos, e porque da análise das memórias de cálculo que instruem a inicial não é possível identificar sua inadequação à luz do título judicial exequendo, outra medida não se impõe que o não conhecimento da alegação de excesso de execução sobrelevada na petição de id. 69067284. Assim, preclusa esta decisão, expeça-se em favor dos credores CAROLINA APARECIDA LOPES, CPF n.o 570.567.818-53; JOÃO BATISTA MIÃO, CPF n.o 198.092.806-10; LOVERCI BORGES DE FREITAS, CPF n.o CPF: 286.606.096-20, e MARIA CRISTINA DE FREITAS, CPF n.o 053.870.998-70, sucessores do "de cujus" Carivaldo Borges de Freitas; MARIA NUNES DE CARVALHO, CPF n.o 174.527.757-91, MARLI TERESINHA NUNES LOBO, CPF n.o 769.171.264-20, e WANILDA VON MULHEN NUNES, CPF n.o 737.633.810-15, sucessoras do "de cujus" Manoel Nogueira Nunes; e REGIS BORGES AQUINO, CPF n.o 183.387.980-53, sucessor do "de cujus" Ernani Pereira Aquino, em nome do Advogado Antônio Camargo Júnior, OAB/PR 15066 (id. 60637078, páginas 16 a 36), alvará de levantamento de R$ 75.648,97, depositados em juízo conforme comprovante de id. 69067290, acrescidos dos respectivos consectários legais, incumbindo ao patrono em questão promover o rateio do quinhão que cabe a cada exequente. Sem prejuízo, manifestem-se os exequentes acerca da satisfação do crédito exequendo, ficando cientes de que seu silêncio será tomado como quitação.” Em suas razões recursais (ID 27570145), o agravante defende a necessidade de liquidação anterior ao cumprimento de sentença e a consequente extinção do processo. Subsidiariamente, impugna os cálculos apresentados pelos credores e defende: 1) a necessidade de perícia, pois as sentenças relativas aos Planos econômicos são ilíquidas e os cálculos são complexos; 2) incorreção do termo inicial dos juros de mora, porque eles devem ser calculados a partir da citação no cumprimento de sentença, ao invés da ação civil pública; 3) adoção dos índices de correção monetária da caderneta de poupança; 4) excesso de execução decorrente da inclusão de juros remuneratórios; 5) aplicação de juros remuneratórios apenas no mês de fevereiro de 1989. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 27570146). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de requerimento de cumprimento de sentença oriunda da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, na qual restou determinado que o Banco do Brasil pague aos poupadores as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão. No tocante à liquidação prévia, verifica-se a sua desnecessidade. O cumprimento de sentença depende de simples cálculos aritméticos, sem complexidade, hipótese em que o credor poderá promovê-lo diretamente (art. 509, § 2o, do CPC). Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307, RESP N. 1.438.263/SP E RE N. 1.101.937/SP. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL N. 1.391.198. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 7. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, porquanto o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. Precedentes. (...) 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1348553, 07498917920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJE: 30/06/2021) – grifou-se. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Por sua vez, consoante se observa do requerimento de cumprimento de sentença (ID 60637078 dos autos originais) e das planilhas que acompanham a petição, não aparenta haver, pelo menos em cognição sumária, a cobrança de juros remuneratórios pelos agravados. Por fim, também não se verifica a plausibilidade da tese defendida pelo agravante quanto à incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança – IRP. A correção monetária é mera recomposição da desvalorização da moeda e, portanto, deve ser aplicado o índice que reflita adequadamente a evolução dos preços, como é o caso do INPC. Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. SÚMULA 356/STF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1773434/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) – grifou-se. Com o mesmo entendimento, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). AFIRMADA ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS EXPURGOS COM OUTROS ÍNDICES. ÓBICE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO IN CASU. (...) 6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. (...) 9. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1289712, 07196973320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2020, publicação no PJE: 15/10/2020) – grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. RE 632.212/SP. HIPÓTESE DIVERSA DOS AUTOS. RE 626.307/SP. REJEIÇÃO. TEMAS JÁ DISCUTIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO BANCO. APLICAÇÃO DO IRP. ENTENDIMENTO AFASTADO PELO STJ. INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Recurso conhecido apenas na parte em que se discute o índice de atualização monetária, restando definido o INPC, ao invés do IRP, por força do que decidido pelo STJ no REsp 1.788.188/DF, que modificou posicionamento anterior do relator. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1277860, 07195227320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/08/2020, publicação no PJE: 09/09/2020) – grifou-se. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator